Tribunal: TJSP
Processo: 1021905-87.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Apelação – Compromisso de Compra e Venda de Lote – Sentença de parcial procedência – Desistência do comprador – Contrato celebrado sob a égide da Lei do Distrato – Incidência da norma em cotejo com o CDC (art. 51, IV) e o CC (art. 413) a fim de se evitar cláusulas contratuais excessivamente onerosas – Precedentes desta e. Corte – Impossibilidade de cobrança de taxa de ocupação/fruição diante da

Ementa:
Apelação – Compromisso de Compra e Venda de Lote – Sentença de parcial procedência – Desistência do comprador – Contrato celebrado sob a égide da Lei do Distrato – Incidência da norma em cotejo com o CDC (art. 51, IV) e o CC (art. 413) a fim de se evitar cláusulas contratuais excessivamente onerosas – Precedentes desta e. Corte – Impossibilidade de cobrança de taxa de ocupação/fruição diante da ausência de edificação – Entendimento jurisprudencial deste Tribunal – Comissão de corretagem que não integrou o preço total do contrato – Ausência do dever de informação – Comissão indevida (REsp repetitivo no 1.599.511) – Sentença mantida – Recurso improvido.